Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719715-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: RAIANE DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de RAIANE DOS REIS, entendeu por nada a prover em relação ao pedido de conversão do feito em execução, concedendo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para cumprir integralmente a emenda determinada anteriormente, sob pena de indeferimento da inicial. Inicialmente, a agravante narra que por meio de Contrato de Participação em Grupo de Consórcio de Bens Móveis, a agravada aderiu ao grupo de consórcio, sendo contemplada com um automóvel, porém, descumpriu o pactuado, deixando de pagar as prestações desde julho de 2021, gerando a inadimplência descrita na inicial. Informa que, após esgotados todos os meios amistosos para regularização do débito, propôs inicialmente ação de busca e apreensão, posteriormente convertida na presente execução, sendo determinada a juntada do contrato original aos autos. Esclarece que, não tendo localizado a via original do contrato, peticionou requerendo o aditamento da inicial, pra o prosseguimento do feito como ação monitória, visto que ainda não realizada a citação da agravada, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil, pleito, no entanto, indeferido. Sustenta que a prova escrita do vínculo existente entre as partes, mencionada na decisão impugnada, já consta do ID 115512278, tratando-se justamente da cópia do contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessária a juntada do contrato original. Defende que a probabilidade do direito resta evidenciada na ausência de impedimento do pleito de aditamento da inicial/conversão da ação, antes de efetivada a citação e o perigo da demora encontra-se consubstanciado no risco iminente de extinção da ação, no caso de não atendimento à emenda. Tece extenso e confuso arrazoado sobre a natureza do contrato de participação em grupo de consórcio, destacando a legislação aplicável e a prescindibilidade de apresentação da documentação original. Preparo regular (ID 46943691 e 46943694). Diante do equivocado pedido contido na inicial, bem como das confusas razões apresentadas, determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse as adequações necessárias à inicial, esclarecendo fundamentadamente o que, de fato, pretendia e indicando corretamente o pedido, sob pena de negativa de seguimento do presente recurso (ID 46971885). Petição da agravante (ID 47739752), na qual reconhece o erro contido no pedido e esclarece que se trata de agravo em face de decisão que desproveu o pleito de aditamento da execução para prosseguimento como ação monitória. Salienta, ainda, que o contrato de alienação fiduciária não possui a cartularidade típica dos títulos de crédito comuns, razão pela qual mostra-se desarrazoada a exigência de apresentação da via original para o prosseguimento da monitória. Requer, in limine, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pelo seu provimento para “o fim de reformar a r. decisão agravada, com escopo de acatar o Aditamento da petição Inicial, para converter a demanda de origem em Ação Monitória, afastando a necessidade de apresentação da via original do contrato...” É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de evidente prejuízo consubstanciado no indeferimento da inicial, no caso de não juntada do contrato original no prazo determinado, restando evidenciada a probabilidade do direito, visto que o pleito de aditamento, para que o feito executivo prossiga como ação monitória, não encontra óbice legal, quando ainda não citada a parte contrária, como na hipótese. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: 1. A parte exequente requer a conversão em ação monitória, sob a alegação de que "não logrou êxito em localizar o contrato original, tendo em vista seu recebimento somente pela via digital." (ID 147663362). 2. Ocorre que o art. 700 do Código de Processo Civil estabelece que "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo". 3. Assim, infere-se que a monitória deve ser instruída com documento hábil (prova escrita) capaz de comprar o vínculo existente entre as partes para que seja possível exigir do devedor o pagamento da quantia em dinheiro. 4. Dessa forma, nada a prover em relação ao pedido de conversão em ação monitória. 5. Por outro lado, concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para cumprir integralmente com a decisão de emenda à ID 141672521, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, arts. 801 e 924, I). De uma leitura atenta ao decisum agravado, a despeito de fazer consignar “nada prover” em relação ao pleito da autora/agravante, houve, por certo, o indeferimento do aditamento requerido, vez que concedido novo prazo para cumprimento de determinação anterior, consistente na juntada do contrato original para prosseguimento na execução. No entanto, sem adentrar no mérito relacionado ao cabimento da exigência em questão, vez que não é objeto do presente agravo de instrumento, forçoso reconhecer, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, que se não é dado à autora prosseguir na execução, sem a juntada do contrato original, a cópia existente nos autos constitui, por certo, prova escrita apta a fundamentar a ação monitória, atendendo, a princípio, ao disposto no art. 700, caput, do CPC. Da mesma forma, o pleito de aditamento/conversão da execução em monitória é admissível, desde que preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, quando ainda não perfectibilizada a relação jurídica, nos termos do art. 329, I, do CPC. Importa recordar que a inicial ainda não foi recebida, estando no aguardo do cumprimento da determinação quanto à juntada do documento original, sendo certo que não houve citação da requerida. Assim, nessa análise não exauriente própria do momento, entendo por evidenciada a probabilidade do direito. Por sua vez, o perigo de dano também se faz presente, ante o risco de indeferimento da inicial, acaso não atendida a emenda determinada, sendo o bastante para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo de reexame da matéria, quando do julgamento do mérito do recurso. Com essas considerações, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não houve a citação no feito executivo na origem. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator